Tribunal: TJSP
Processo: 1017481-39.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Cédula de crédito bancário. Tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato. Tema 958 do C. Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada a efetiva prestação do serviço pelo réu. Cobrança indevida. Seguro prestamista. Venda casada configurada. Abusividade da cobrança. Não comprovada a liberdade de contratação do seguro ou da seguradora

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Cédula de crédito bancário. Tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato. Tema 958 do C. Superior Tribunal de Justiça. Não comprovada a efetiva prestação do serviço pelo réu. Cobrança indevida. Seguro prestamista. Venda casada configurada. Abusividade da cobrança. Não comprovada a liberdade de contratação do seguro ou da seguradora pela autora. Aplicável ao caso o entendimento repetitivo tema 972. Restituição de valores. Devolução na forma simples. Não demonstrada ofensa à boa fé objetiva. Previsão contratual. Hipótese prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.Sucumbência. Autora que decaiu em parte de seu pedido. Sucumbência fixada de forma recíproca e proporcional. Sentença reforma em parte para afastar a restituição em dobro e para fixar os honorários de sucumbência de forma recíproca e proporcional. Recurso parcialmente provido.